Tribunal: STJ
Processo: 2007211-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604807 - SP (2024/0107177-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AMAURI BICA DE FREITAS
ADVOGADO
: DAVI LEITE SAMPAIO ARANTES DOS SANTOS - SP322282
AGRAVADO
: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL
LOCAL QUE NEGA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/08/2025
01/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50115781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: df4e7b44-869d-4f4c-8d10-800f9a692964

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604807 - SP (2024/0107177-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AMAURI BICA DE FREITAS
ADVOGADO
: DAVI LEITE SAMPAIO ARANTES DOS SANTOS - SP322282
AGRAVADO
: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DO TRIBUNAL
LOCAL QUE NEGA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Amauri Bica de Freitas contra
decisão de fls. 311 que não conheceu do Agravo em Recurso Especial em virtude da
aplicação da Súmula 7/STJ à pretensão de concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
A referida decisão culminou ainda no indeferimento do pedido de efeito
suspensivo ao recurso por ausência dos requisitos do
e do
fumus boni iuris
periculum
in mora.
Nas razões do presente recurso, o agravante defende que não houve
indicação de circunstâncias fáticas aptas a justificar o indeferimento da gratuidade de
justiça, afirmando que não há elementos concretos que afastem a presunção iuris
contida no § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.
tantum
Aduz que ajuizar ação em comarca diversa não implica condições
financeiras para demandar em juízo e que a contratação de advogado particular não
justifica o indeferimento da gratuidade de justiça, violando o § 4o do art. 99 do Código
de Processo Civil.
Argumenta que não há violação à Súmula 7/STJ, pois não busca reexame
de fatos e provas, mas sim a análise dos fundamentos concretos para o indeferimento
da gratuidade de justiça.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49701139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: c3e9997d-c082-4170-ab2b-2595b1ee1586

VOTO
As razões do agravo interno não comportam acolhimento.
Verifica-se na hipótese que, após a análise de fatos e provas levados aos
autos, a Corte local concluiu que não foi comprovada a condição de hipossuficiência da
parte, para fins de deferimento da gratuidade de Justiça, conforme se depreende do
pertinente trecho do acórdão abaixo reproduzido (fl. 252):

Para conciliar o alcance da legislação em torno do tema, entendo que prevalece a
exigência da norma fundamental, atenuado, porém, o âmbito de demonstração, em
função das finalidades práticas do benefício e para que se assegure mais
adequado acesso à jurisdição.
Para tanto, é de rigor verificação de circunstâncias pessoais do requerente,
profissão, título de moradia, perfil patrimonial e outros elementos que possam
atender aos aspectos fáticos inerentes ao benefício.
No caso em tela, o Agravante juntou documentos consubstanciados em declaração
de hipossuficiência a fls.27; extrato de conta corrente a fls. 29/153; carteira de
trabalho digital a fls. 154/161 e demonstrativos de inexistência de declaração de
Imposto de Renda referente aos exercícios de 2021 a 2023 a fls. 162 dos autos de
origem. Contudo, não houve demonstração robusta e suficiente da incapacidade
nos documentos apresentados.
Além disso, ajuizou ação em comarca diversa do seu domicílio, renunciando a
prerrogativa que lhe confere o Código de Defesa do Consumidor, demonstrando
ter condições de deslocamentos, seja para comparecer às audiências
eventualmente designadas, seja para participar de atos que dependem de sua
presença e contratou advogado particular para patrocinar a causa dispensando o
auxílio da defensoria.
Sendo assim, os elementos trazidos aos autos não comprovaram a insuficiência de
recursos, pelo que se conclui que o Agravante não faz jus à concessão do
benefício da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, reitero que a revisão da conclusão adotada na origem, para
que seja acolhida a pretensão de concessão dos benefícios da justiça gratuita, traduz
medida que encontra veto na Súmula 7/STJ por demandar necessário reexame de
fatos e provas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS. REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ. EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de
prova da hipossuficiência financeira da recorrente encontra óbice na Súmula no 7
do Superior Tribunal de Justiça.
2. É despicienda a concessão da assistência judiciária gratuita na presente sede
recursal, ante a ausência de efeitos retroativos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.774.890/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA
JURIDIÁRIA
GRATUITA
INDEFERIDA.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
Documento eletrônico VDA49701139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: c3e9997d-c082-4170-ab2b-2595b1ee1586

CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de
concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção
juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com
as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o
pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência
do requerente. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83
/STJ.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado
aos autos, concluiu que "(...) o agravante não muniu os autos com dados concretos
acerca da privação de condições de recolher custas processuais, ao contrário, os
documentos apresentados não dão alicerce à alegação de insuficiência de
recursos". A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.760.376/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
27/2/2025

Por outro lado, ao concluir que é relativa a presunção legal acerca do estado
de hipossuficiência da parte que o alega, e pela possibilidade de impor à parte o ônus
de comprovar sua alegação, a Corte local adotou posicionamento em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, não comportando reparos no ponto.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. MENOR.
DEFERIMENTO.
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.
SITUAÇÃO
FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO DETERMINANTE.
1. A presunção referida é relativa, podendo ser impugnada pela parte adversa,
bem como se admitindo ao magistrado, verificados indícios em sentido contrário,
determinar ao postulante a apresentação de documentos que evidenciem a
referida insuficiência de recursos.
Nesse caso, não comprovada a hipossuficiência, pode o magistrado indeferir ou
revogar o benefício.
2. O colegiado estadual assentou que a agravante não teria comprovado
suficientemente a situação de miserabilidade, argumentando que, além de ser
engenheira civil, certamente auferindo renda complementar, não juntou
documentos como extratos bancários, de cartão de crédito, certidões de Registro
de Imóveis e do Detran que evidenciassem a incapacidade financeira. Alterar as
conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula no 7 do STJ.
(...)
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA49701139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: c3e9997d-c082-4170-ab2b-2595b1ee1586

(AREsp n. 2.849.606/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
14/4/2025
23/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. BENEFÍCIO
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção
de que quem
juris tantum
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo
sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo,
é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Incidência
da Súmula 83/STJ.
2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu
que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente
possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito
incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça gratuita.
3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso
na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
21/2/2025

Nesse contexto, visto que a parte agravante não trouxe elementos ou
argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser
integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49701139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:48
Código de Controle do Documento: c3e9997d-c082-4170-ab2b-2595b1ee1586

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.604.807 / SP
Número Registro: 2024/0107177-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013713620248260100 20072111920248260000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMAURI BICA DE FREITAS
ADVOGADO : DAVI LEITE SAMPAIO ARANTES DOS SANTOS - SP322282
AGRAVADO
: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMAURI BICA DE FREITAS
ADVOGADO : DAVI LEITE SAMPAIO ARANTES DOS SANTOS - SP322282
AGRAVADO
: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50099366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 94ef8633-aad6-41c3-8ee5-6c57b15af538

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 94ef8633-aad6-41c3-8ee5-6c57b15af538